Tribunal: TJBA
Processo: 8009383-28.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009383-28.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 157, PARÁGRAFO SEGUNDO, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE COAUTORIA FUNCIONAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR RATIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Gabriel Oliveira Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória da Conquista, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo segundo, incisos II e VII, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal, fixando a sanção definitiva em 7 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa, mantendo a segregação cautelar . 2. O apelante requer o provimento do recurso para aplicar a minorante da participação de menor importância (artigo 29, parágrafo primeiro, do Código Penal), bem como a redução da reprimenda aquém do mínimo abstrato pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na segunda fase da dosimetria. II. Questão em discussão 3. A controvérsia do recurso consiste em definir se a conduta do réu, ao dar suporte de transporte e entrar em luta corporal com uma das vítimas portando facão, configura coautoria ou mera participação de menor importância. 4. Outrossim, examina-se a viabilidade jurídica de redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria em virtude da incidência de circunstâncias atenuantes genéricas. III. Razões de decidir 5. A prova da autoria e da materialidade do crime de roubo duplamente majorado é inequívoca, consubstanciada no auto de exibição e apreensão do facão e da motocicleta, além dos depoimentos judiciais coerentes e seguros das vítimas e testemunhas policiais. 6. Inviável o reconhecimento do redutor da participação de menor importância quando demonstrada a divisão relevante de tarefas e o domínio funcional do fato, no qual o réu conduziu a motocicleta para viabilizar o roubo e, após falha mecânica, atuou de forma violenta ao tentar agredir a vítima com facão para assegurar a impunidade. 7. Na segunda fase do cálculo penal, a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena privativa de liberdade para patamar aquém do mínimo cominado, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema 158 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 8. O regime inicial semiaberto estabelecido na sentença de primeiro grau e a manutenção da prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública mostram-se adequados, técnicos e proporcionais à gravidade concreta da infração penal e ao volume da sanção corporal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A conduta do agente que atua como piloto de motocicleta, transportando o comparsa para a realização de assalto e participando de vias de fato com a vítima para garantir o sucesso do roubo, configura coautoria material pelo domínio funcional do fato, obstando a incidência da redutora do artigo 29, parágrafo primeiro, do Código Penal. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não pode conduzir à redução da pena-base para patamar inferior ao mínimo legal cominado abstratamente ao tipo, conforme entendimento cristalizado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 158 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal." Dispositivos e Jurisprudências relevantes citados: Código Penal, artigo 29, parágrafo primeiro, artigo 70 e artigo 157, parágrafo segundo, incisos II e VII. Supremo Tribunal Federal, RE 597270 QO-RG, Relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009 (Tema 158). Superior Tribunal de Justiça, Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8009383-28.2025.8.05.0274, em que figura como Apelante GABRIEL OLIVEIRA SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.